Tribunal: TJES
Processo: 0014111-11.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CTB) e resistência (art. 329 do CP), à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se contra a validade da busca domiciliar e requerendo a desclassificação da conduta para porte para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão sob exame:
(i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial;
(ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal, à luz do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso no domicílio foi amparado por fundadas razões de flagrante, após tentativa de fuga do apelante e apreensão de drogas em sua posse, somadas à autorização da companheira para entrada no imóvel.
4. A jurisprudência do STF (Tema 280) autoriza o ingresso forçado, mesmo noturno, em caso de flagrante delito e fundadas razões devidamente justificadas.
5. O conjunto probatório é robusto, evidenciando a prática de tráfico de drogas: variedade de entorpecentes, balança de precisão, pinos vazios e fuga do agente.
6. A posse de instrumentos de preparo e fracionamento de droga, aliada ao contexto fático, afasta a tese de uso pessoal.
7. Os depoimentos dos agentes da Guarda Municipal, coerentes e harmônicos, prestados sob o crivo do contraditório, são idôneos para embasar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014111-11.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0014111-11.2021.8.08.0048

APELANTE: JÚLIO CESAR DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - PRELIMINAR

Trata-se de Recurso de Apelação Crimina
l
interposto por
JÚLIO CESAR DA CONCEIÇÃO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas)
, art. 311 da Lei nº 9.503/97 (crime de trânsito) e art. 329 do Código Penal (resistência), em concurso material, à pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa técnica suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando violação de domicílio por ausência de mandado judicial e de consentimento válido do morador.

No
mérito
, pleiteia a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sustentando a ausência de provas da mercancia e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou em mesmo sentido, pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Pois bem.

Narra a denúncia que, no dia 01 de outubro de 2021, por volta das 20:40 horas, no bairro de Jacaraípe e Portal de Jacaraípe, Serra/ES, o Denunciado trazia consigo 14 (quatorze) “pedras de crack”, bem como guardava no interior de seu apartamento, mais de 15 (quinze) “pinos de cocaína”, 01 (uma) bucha de maconha, 01(uma) balança de precisão e 27 (vinte e sete) “pinos” vazios, utilizados para acondicionar drogas, consoante auto de constatação provisório de fls. 26.

Depreende-se dos autos, que o ora apelante foi preso em flagrante após empreender fuga das viaturas municipais, empreendeu velocidade incompatível com as vias onde trafegava gerando assim perigo de dano aos demais ocupantes do veículo e aos pedestres, sendo pego ao entrar em uma rua sem saída, resistindo à abordagem iniciou luta corporal com um dos agentes da Guarda, por este motivo foi necessário utilização uso progressivo de força e espargidor de pimenta.

Preliminarmente, a Defesa sustenta a ilicitude das provas obtidas na residência do apelante, argumentando que a Guarda Municipal adentrou o imóvel sem mandado judicial e sem autorização válida, após a abordagem em via pública.

No entanto, compulsando os autos, entendo que a razão não assiste a defesa.

A proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não é absoluta, sendo excepcionada nas hipóteses de
flagrante delito
.

O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, possui natureza
permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, mantendo o agente em estado de flagrância enquanto perdurar a conduta delitiva.

No caso em tela a dinâmica dos fatos revela a existência de
fundadas razões
(justa causa) para o ingresso dos agentes na residência, afastando a necessidade de mandado judicial prévio.

Depreende-se dos autos que a ação policial teve início após denúncias de indivíduos armados em um veículo VW/Golf.

Ao localizarem o veículo conduzido pelo apelante, este empreendeu fuga em alta velocidade, gerando perigo de dano, e resistiu ativamente à abordagem após ser alcançado em uma rua sem saída.

Na revista pessoal, foram encontradas
14 (quatorze) pedras de crack
no bolso do apelante.

Ato contínuo, a companheira do recorrente, Joyce, que estava no veículo, informou aos agentes que havia mais entorpecentes no apartamento do casal, franqueando a entrada da guarnição.

No imóvel, foram apreendidos
15 (quinze) pinos de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 01 (uma) balança de precisão e diversos pinos vazios para acondicionamento
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

In casu
, a apreensão prévia de drogas com o réu após tentativa de fuga, somada à informação prestada por pessoa presente no local da abordagem (sua companheira) sobre a existência de depósito de drogas na residência, constitui elemento objetivo e robusto para caracterizar a justa causa necessária ao ingresso domiciliar. Não se tratou de mera denúncia anônima ou intuição policial desprovida de base fática.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n . 280/RG).(...)." (STF - HC: 222948 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, configurado o estado de flagrância e presentes as fundadas razões, não há nulidade a ser declarada.

VOTO – MÉRITO

No mérito, a Defesa pleiteia a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, alegando que o apelante é usuário e que não foi flagrado em atos de mercancia.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente consubstanciadas nos autos, encontrando suporte robusto no Auto de Apreensão e no Laudo Toxicológico Definitivo, os quais atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (crack, cocaína e maconha), bem como na dinâmica fática que evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes, e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas, é cediço na doutrina e na jurisprudência que não se exige a flagrância do agente no exato momento da mercancia (
traditio
), uma vez que o tipo penal insculpido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla ou conteúdo variado.

Assim, a consumação se perfectibiliza com a prática de qualquer das dezoito condutas descritas no núcleo do tipo, tais como "trazer consigo", "guardar" ou "ter em depósito", desde que o contexto probatório evidencie a destinação da substância a terceiros, ainda que gratuitamente.

Nesse cenário, a distinção entre o usuário e o traficante demanda uma análise criteriosa das circunstâncias fáticas, à luz dos vetores estabelecidos no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas, que impõe ao magistrado sopesar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias sociais e pessoais do agente, além de sua conduta e antecedentes.

No caso sob exame, a prova dos autos é robusta e afasta a tese desclassificatória.

A materialidade e a destinação mercantil restam evidentes não apenas pela quantidade, mas principalmente pela variedade e natureza das drogas apreendidas 14 pedras de crack, 15 pinos de cocaína e uma bucha de maconha.

Essa diversidade de entorpecentes, abrangendo substâncias de alto poder viciante e diferentes valores de mercado, indica que o apelante mantinha um estoque voltado a atender variados perfis de consumidores, o que é incompatível com a mera posse para uso pessoal momentâneo.

Corroborando o intuito de comercialização, a diligência policial logrou êxito em localizar, na residência do acusado, uma balança de precisão e 27 pinos vazios, materiais tipicamente utilizados para a pesagem, fracionamento e endolação de drogas.

A posse de balança de precisão é circunstância objetiva que milita fortemente contra a alegação de mero usuário, visto que quem adquire droga para consumo próprio, via de regra, já a recebe fracionada, não necessitando de instrumentos para aferição de peso ou embalagens virgens para acondicionamento.

Soma-se a isso a dinâmica da prisão, marcada pela tentativa de fuga do apelante, que conduziu veículo automotor de forma perigosa ao avistar a guarnição, e pela resistência ativa à abordagem policial.

Tais condutas denotam o temor da responsabilização penal por crime grave e reforçam a convicção de que a atividade ilícita ali desenvolvida transcendia o mero uso de entorpecentes.

A versão defensiva de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal encontra-se isolada nos autos e colide frontalmente com os elementos objetivos colhidos, mormente a apreensão dos apetrechos de preparação para venda.

Ademais, imperioso destacar que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante.

É plenamente possível, e comum na prática forense, a coexistência de ambas as figuras na mesma pessoa, quando o agente comercializa entorpecentes inclusive como meio de sustentar o próprio vício.

No entanto, tal dualidade não tem o condão de elidir a responsabilidade penal pelo crime mais grave quando a traficância resta comprovada, como ocorre na espécie.

Os depoimentos dos Guardas Municipais, firmes, coesos e harmônicos desde a fase inquisitorial, merecem credibilidade e possuem força probante para embasar o decreto condenatório.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o depoimento de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e colhido sob as garantias do contraditório, constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“
(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Portanto, o conjunto probatório forma um todo harmônico e suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a desclassificação pretendida pela Defesa.

Ante o exposto, e em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.